Tribunal: TJES
Processo: 0001706-31.2014.8.08.0001
Classe: Remessa Necessária Cível
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Provas em geral; Adicional de Insalubridade
Data de julgamento: 2022-11-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0001706-31.2014.8.08.0001
REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
PARTE AUTORA: MARCELO DE CARVALHO e outros
PARTE RE: MUNICIPIO DE AFONSO CLAUDIO
RELATOR(A
):JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 029 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 004 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

REMESSA NECESSÁRIA Nº 0001706-31.2014.8.08.0001

PARTES: MARCELO DE CARVALHO E MUNICÍPIO DE AFONSO CLÁUDIO

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

RELATÓRIO

Cuida-se de
REMESSA NECESSÁRIA
da r. sentença de fls. 97/101 que, nos autos da “ação ordinária” proposta por
MARCELO DE CARVALHO
em face do
MUNICÍPIO DE AFONSO CLÁUDIO
, julgou procedente o pedido inicial, para condenar o réu ao pagamento do adicional de insalubridade em grau médio (20%), desde a data do efetivo exercício da atividade insalubre (01/04/2009), a ser calculado sobre o vencimento base do autor, nos termos do art. 7º da Lei Municipal nº 1.715/06.

Não houve recurso voluntário pelas partes litigantes.

É o breve relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória, ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

REMESSA NECESSÁRIA Nº 0001706-31.2014.8.08.0001

PARTES: MARCELO DE CARVALHO E MUNICÍPIO DE AFONSO CLÁUDIO

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Conforme relatado, cuida-se de
REMESSA NECESSÁRIA
da r. sentença de fls. 97/101 que, nos autos da “ação ordinária” proposta por
MARCELO DE CARVALHO
em face do
MUNICÍPIO DE AFONSO CLÁUDIO
, julgou procedente o pedido inicial, para condenar o réu ao pagamento do adicional de insalubridade em grau médio (20%), desde a data do efetivo exercício da atividade insalubre (01/04/2009), a ser calculado sobre o vencimento base do autor, nos termos do art. 7º da Lei Municipal nº 1.715/06.

Não houve recurso voluntário pelas partes litigantes.

Pois bem.

A sentença se mostra irretocável quanto à condenação do réu ao pagamento do adicional de insalubridade em grau médio, na medida em que há respaldo legal na Lei Municipal nº 1.729/06, a qual regulamentou as atividades insalubres, e o laudo pericial produzido nos autos concluiu que “
o periciando labora em contato permanente em estabelecimento destinado aos cuidados da saúde humana, assim como contato permanente com pacientes. Pela Norma Regulamentadora 15, anexo 14, caracterizada pela avaliação qualitativa que envolvem agentes biológicos, faz jus a adicional de insalubridade de 20%
” – fl. 75.

Ademais, este e. Tribunal de Justiça já teve a oportunidade de se manifestar acerca da impossibilidade de utilização do salário mínimo como base de cálculo desta rubrica, devendo ser tido para fins de parâmetro o vencimento base do autor, tal qual previsto no art. 7º da Lei Municipal nº 1.715/2006. Vejamos:

REMESSA NECESSÁRIA APELAÇÃO DIREITO ADMINISTRATIVO ADICIONAL DE INSALUBRIDADE PRESCRIÇÃO EFEITOS REPRISTINATÓRIOS DA DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE HONORÁRIOS DE ADVOGADO RECURSO DESPROVIDO REMESSA CONHECIDA SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA 1. Se a pretensão deduzida em juízo em face de ente público não compreende a exigência de prestações anteriores ao quinquênio que antecede ao ajuizamento da ação, não há prscrição da pretensão deduzida na inicial. 2. O salário mínimo não pode ser usado como indexador de base de cálculo de vantagem de servidor público. 3. A declaração de inconstitucionalidade produz efeitos repristinatórios, que consiste em reconhecer a vigência da lei ou norma pretensamente revogada pela lei inconstitucional. 4. É inconstitucional a norma contida na Lei nº 1.729/2006, do Município de Afonso Cláudio, que determina o cálculo do adicional de insalubridade sobre o salário mínimo, sendo possível aplicar a Lei Municipal nº 1.715/2006, que determina o cálculo da vantagem sobre o salário base, o que não se configura como atuação do Poder Judiciário como legislador positivo. 5. Não sendo líquida a sentença, a definição do percentual dos honorários de advogado devidos pelo ente público somente ocorrerá quando liquidado o julgado. 6. Recurso desprovido. Remessa conhecida e sentença parcialmente reformada. (TJES, Classe: Apelação / Remessa Necessária, 001170005837, Relator : FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 02/08/2022, Data da Publicação no Diário: 10/08/2022)

REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO VOLUNTÁRIA. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO SALÁRIO MÍNIMO COMO INDEXADOR PARA O CÁLCULO DO ADICIONAL. SÚMULA VINCULANTE Nº 04 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. APLICABILIDADE DA NORMA ANTERIOR VIGENTE. BASE DE CÁLCULO. VENCIMENTO DO RESPECTIVO CARGO. RECURSO VOLUNTÁRIO IMPROVIDO. SENTENÇA CONFIRMADA EM REMESSA NECESSÁRIA. 1. No que toca à base de cálculo a ser utilizada para pagamento de adicional de insalubridade, a Súmula Vinculante nº 4 do STF preconiza que: salvo nos casos previstos na Constituição, o salário mínimo não pode ser usado como indexador de base de cálculo de vantagem de servidor público ou de empregado, nem ser substituído por decisão judicial. 2. A declaração de inconstitucionalidade acarreta a repristinação da norma revogada pela lei viciada. Precedentes do STJ. 3. Não há falar-se em ingerência indevida do Poder Judiciário na determinação de índice substitutivo àquele previsto na legislação atacada, na medida em que a sentença limitou-se a restabelecer os efeitos da própria Lei Municipal de Afonso Cláudio n° 1.715/2006, a qual fora revogada pela lei tida por inconstitucional. 4. Apelo voluntário improvido. Sentença confirmada em remessa necessária. (TJES, Classe: Apelação / Remessa Necessária, 001190021335, Relator : CARLOS SIMÕES FONSECA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 15/02/2022, Data da Publicação no Diário: 18/04/2022)

Lado outro, vejo que o juízo primevo delimitou como marco inicial
a data do efetivo exercício da atividade insalubre (01/04/2009), sendo pacífico o posicionamento deste e. Tribunal de Justiça em considerar a confecção do laudo para tal finalidade:

REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL VINCULADO À SESA. REMUNERAÇÃO POR SUBSÍDIO. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. PREVISÃO LEGAL. PAGAMENTO. TERMO INICIAL. DATA DO LAUDO PERICIAL. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. VENCIMENTO DE CADA PRESTAÇÃO. ADICIONAL DE PERICULOSIDADE. AUSÊNCIA DE REGULAMENTAÇÃO. RECURSO DO AUTOR CONHECIDO E NÃO PROVIDO. RECURSO DO REQUERIDO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. REMESSA PREJUDICADA. (...) 3.
Quanto ao termo inicial do pagamento do referido adicional, na esteira da jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça, deve corresponder à data do laudo pericial, posto não ser possível presumir insalubridade em épocas passadas, emprestando-se efeitos retroativos a laudo pericial atual
(AgInt nos EDcl nos EDcl no REsp 1714081/RS, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 26/10/2020, DJe 28/10/2020). Correção monetária, pelo IPAC-E, e juros de mora, de acordo com a remuneração oficial da caderneta de poupança, ambos a contar da data em que cada parcela do adicional deveria ter sido paga ao requerente. (...) 5. Recurso do requerente não provido. Recurso do requerido parcialmente provido. Remessa necessária prejudicada. (TJES, Classe: Apelação / Remessa Necessária, 024151381571, Relator : JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 15/03/2022, Data da Publicação no Diário: 19/04/2022)

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO ORDINÁRIA ADICIONAL DE INSALUBRIDADE BASE DE CÁLCULO SALÁRIO MÍNIMO IMPOSSIBILIDADE VENCIMENTO DO SERVIDOR PÚBLICO PREVISÃO LEGAL PAGAMENTO LAUDO PERICIAL CORREÇÃO MONETÁRIA IPCA-E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS FAZENDA PÚBLICA CONDENAÇÃO ILÍQUIDA SENTENÇA ALTERADA. 1. O adicional de insalubridade deve ter por base o vencimento do servidor público, e não o salário mínimo, por ser essa a expressa previsão do art. 94, da Lei Municipal nº 585/2002, do Município de Atílio Vivacqua. 2.
É cediço que o pagamento de adicional de insalubridade tem por termo inicial a data em que apurado, em perícia técnica, as condições insalubres, sem efeitos retroativos
. 3. Quanto aos juros de mora e correção monetária, cuidando-se de condenação relativa a servidor público, deve-se aplicar, respectivamente, o índice da caderneta de poupança e o IPCA-E, conforme tese jurídica firmada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do recurso especial nº 1.492.221 (Tema 905). 4. Tratando-se de condenação ilíquida em face da Fazenda Pública, aplica-se o disposto no art. 85, § 4º, inciso II, do Código de Processo Civil. (TJES, Classe: Apelação / Remessa Necessária, 060170007433, Relator : WALACE PANDOLPHO KIFFER, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 08/02/2022, Data da Publicação no Diário: 24/03/2022)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (...) II. Na hipótese, o julgamento transcorreu de forma lídima, havendo o debate sido efetivamente empreendido sobre os temas suscitados nesta sede, concluindo-se, especificamente com a matéria objeto de irresignação, que
o pagamento dos valores devidos a título de insalubridade devem observar como termo inicial, a data de confecção do Laudo Pericial.
III. O entendimento firmado por ocasião do julgamento ora questionado encontra-se de acordo com o entendimento sedimentado pela Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, "o pagamento de adicional de insalubridade ou periculosidade está condicionado ao laudo que prova efetivamente as condições insalubres ou perigosas a que estão submetidos os servidores, de modo que não cabe seu pagamento pelo período que antecedeu a perícia e a formalização do laudo comprobatório, devendo ser afastada a possibilidade de presumir insalubridade em épocas passadas, emprestando-se efeitos retroativos a laudo pericial atual" (STJ, PUIL 413/RS, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe de 18/04/2018). Nesse sentido: STJ, AgInt nos EDcl nos EDcl no REsp 1.714.081/RS, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, DJe de 28/10/2020; AgInt no AREsp 1.265.173/ES, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, DJe de 18/06/2019; REsp 1.755.087/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 22/04/2019. V. Agravo interno improvido. (STJ - AgInt no REsp n. 1.953.247/DF, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 28/3/2022, DJe de 30/3/2022.) (...) VI. Recurso conhecido e desprovido. (TJES, Classe: Embargos de Declaração Cível Ap - Reex, 063150004768, Relator : NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 12/07/2022, Data da Publicação no Diário: 25/07/2022)

Ressalto não haver que se falar em prescrição quinquenal, já que, no caso concreto, o autor passou a exercer o cargo público em 01/04/2009 e formulou requerimento administrativo em 17/02/2010 (fl. 08), sendo proferida decisão denegatória em 13/05/2010, e ajuizada a presente ação em 15/07/2014.

Nesta senda, o C. STJ firmou entendimento no sentido de que “
eventual requerimento formulado na esfera administrativa tem o condão de suspender o prazo prescricional, na forma do art. 4º do Decreto n. 20.910/32, reiniciando-se a contagem do prazo a partir da data em que a Administração manifeste a sua decisão final sobre o pleito
” (REsp 1.213.992/AP, Rel. Min. MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 10.3.2011).

Ademais, é firme o posicionar da Corte da Cidadania no sentido de que, nas relações jurídicas de trato sucessivo, apenas as parcelas vencidas no quinquênio anterior à propositura da ação e/ou do requerimento administrativo são atingidas pela prescrição, nos termos da Súmula 85/STJ (STJ - REsp: 1382734 MG 2013/0142427-9, Relator: Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Data de Publicação: DJ 03/08/2017).

Firme a tais considerações,
MANTENHO EM PARTE A SENTENÇA
submetida à remessa necessária, modificando-a tão somente para delimitar como termo inicial de incidência do adicional de insalubridade a data da confecção do laudo pericial.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Acompanhar
004 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar

REMESSA NECESSÁRIA Nº 0001706-31.2014.8.08.0001

PARTES: MARCELO DE CARVALHO E MUNICÍPIO DE AFONSO CLÁUDIO

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

ACÓRDÃO

EMENTA
: REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO ORDINÁRIA – SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – ADICIONAL DE INSALUBRIDADE DEVIDO – INCIDÊNCIA SOBRE VENCIMENTO BASE – IMPOSSIBILIDADE DE VINCULAÇÃO AO SALÁRIO MÍNIMO – TERMO INICIAL – DATA DA CONFECÇÃO DO LAUDO PERICIAL – SENTENÇA MANTIDA EM PARTE.

1.
Devida a condenação do réu ao pagamento do adicional de insalubridade em grau médio, na medida em que há respaldo legal na Lei Municipal nº 1.729/06, a qual regulamentou as atividades insalubres, e laudo pericial confirmando a insalubridade em grau médio.

2.
Este e. Tribunal de Justiça já teve a oportunidade de se manifestar acerca da impossibilidade de utilização do salário mínimo como base de cálculo desta rubrica, devendo ser tido para fins de parâmetro o vencimento base do autor, tal qual previsto no art. 7º da Lei Municipal nº 1.715/2006.

3.
É pacífico o posicionamento deste e. Tribunal de Justiça em considerar a data da confecção do laudo como termo inicial para
a incidência do adicional de insalubridade
.

4.
Sentença mantida em parte.

DECISÃO
por unanimidade, manter parcialmente a r. sentença em sede de remessa necessária, nos termos do voto do E. Relator.